Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720641-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. VALIDADE. PAGAMENTO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ E DO TEMA 492 DO STF. DISTINGUISHING. COBRANÇA DE PARCELAS PAGAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. O centro comercial constitui um condomínio “irregular” e, por isso, não há registro no cartório de imóveis. Há apenas o registro civil de natureza jurídica de associação vinculada ao centro comercial, motivo pelo qual incidem os arts. 53 a 61 do Código Civil e não propriamente os arts. 1.331 a 1.346 do mesmo diploma. 3. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 4. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 5. A administração de imóveis sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 6. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ ("As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"). Também é inaplicável o entendimento firmado no Tema 492 do STF, que se refere a loteamento fechado e não a condomínio. Distinguishing. Precedentes. 7. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 8. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 9. A jurisprudência do STJ (e, na competência anterior, também a jurisprudência do STF, Súmula no 159), firmou o entendimento de que deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade para se determinar a repetição do indébito em dobro, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente essa demonstração, a repetição deve ocorrer de forma simples. Precedente do STJ. 10. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor (CC, art. 304). Independentemente de sua origem ou motivação, a satisfação do crédito executado conduz à extinção da cobrança pelo pagamento. 11. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 12. Identificada a sucumbência mínima da autora, é permitida a condenação da ré à integralidade do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 86, parágrafo único). 13. Pedido de revogação da gratuidade de justiça prejudicado. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 80, incisos II e III, e 81, ambos do CPC, afirmando que deve ser reconhecida a litigância de má-fé da parte recorrida, com a consequente aplicação das penalidades previstas em lei, ao argumento de que esta agiu com evidente dolo processual ao manipular o contexto fático por meio da produção de prova flagrantemente inverídica; c) artigo 1.333 do Código Civil, asseverando ser nula a convenção, sob o fundamento de que não houve, em qualquer momento do processo, comprovação por parte da recorrida do atendimento ao quórum deliberativo exigido, tampouco a apresentação de instrumento formal subscrito por dois terços dos condôminos. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa, colacionando ementas de acórdãos deste Tribunal de Justiça; d) artigo 1.351 do Código Civil, sustentando que mesmo diante da ausência de registro no cartório de imóveis, é incontroverso que o empreendimento opera como condomínio de fato, composto por unidades autônomas, áreas comuns e deliberações coletivas, características que impõem a aplicação plena da legislação condominial e, por consequência, do quórum qualificado legal para modificação das convenções e definição de contribuições. Colaciona ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar divergência jurisprudencial; e) artigo 940 do Código Civil, enfatizando que a exigência de reconvenção, como requisito formal para a repetição de indébito, configura indevido rigorismo processual, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, apresentando ementas de acórdãos do STJ. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. [...] 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 80, incisos II e III, e 81, ambos do CPC, e 940, 1.333 e 1.351, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O condomínio é “irregular” e, por isso, não há registro no cartório de imóveis. Há apenas o registro civil de natureza jurídica de associação vinculada ao centro comercial, motivo pelo qual incidem os arts. 53 a 61 do Código Civil e não propriamente os arts. 1.331 a 1.346 do mesmo diploma. Registre-se que não foi juntada a alegada convenção do condomínio (somente o Estatuto Social da associação), o que impede a análise da arguição da ré de afronta ao CC, arts. 1.333 e 1.351. [...] Não há qualquer notícia de que a assembleia ou a ata tenham sido impugnadas ou anuladas. Presume-se a validade do documento, prestes a completar 4 (quatro) anos. Vale lembrar que foi proposta ação de cobrança e não ação de execução de título extrajudicial [...] Essa conclusão impede a condenação da autora em litigância de má-fé (CPC, art. 80). A ação pleiteia um direito legítimo (há uma discussão sobre o alcance). Não há prova de comportamento censurável nem de atuação dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. Também não há prova de dolo processual [...] Não houve prova de má-fé nem engano injustificável que autorizasse a devolução em dobro [...] Não se pode confundir erro de fato com má-fé. Não há elementos para se afirmar, ainda, que a associação pretendia enriquecer-se à custa da autora, cobrando, propositalmente, uma dívida que não devia ser paga. Não há razão para não se prestigiar tal entendimento [...] Além disso, como bem ponderado pela sentença, a ré não apresentou reconvenção, via processual adequada para de deduzir esse tipo de pedido, e o pagamento foi feito por terceira pessoa, que tem direito de regresso em relação à ré, titular das unidades vinculadas à dívida (ID 69650966). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Demais disso, o inconformismo também não merece seguir no que se refere à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 74252490 e 75279036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016